Tribunal: TJSP
Processo: 2011252-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de embargo de terceiro. Decisão que consignou que cabe à executada comprovar eventual essencialidade dos ativos porventura penhorados. Insurgência. Admissibilidade parcial. É da competência do juiz da recuperação judicial decidir sobre medidas constritivas que atinjam a empresa em recuperação judicial, tratando-se ou não de crédito não sujeito à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de embargo de terceiro. Decisão que consignou que cabe à executada comprovar eventual essencialidade dos ativos porventura penhorados. Insurgência. Admissibilidade parcial. É da competência do juiz da recuperação judicial decidir sobre medidas constritivas que atinjam a empresa em recuperação judicial, tratando-se ou não de crédito não sujeito à recuperação. Necessidade de submissão ao juízo recuperacional do valor bloqueado nos autos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.